Tribunal: TJBA
Processo: 8001601-60.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001601-60.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA GOES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA EXTINTIVA. APONTADA
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
FACULDADE DO AUTOR NA ESCOLHA DO RITO.
HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A EXTINÇÃO DO FEITO. COMANDO JUDICIAL ANULADO. PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO JUNTO AO JUIZO DE ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de que a competência seria absoluta do Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a competência dos Juizados Especiais Cíveis é absoluta ou relativa, e se o autor tem a faculdade de escolher entre o procedimento da Lei nº 9.099/95 ou o rito ordinário da Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, sendo facultado ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei nº 9.099/95 ou o ajuizamento perante a Justiça Comum, conforme disposto no art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95.
4. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula nº 33 do STJ, sendo necessária alegação da parte interessada.

5. Ainda que se cogitasse de incompetência, a medida adequada seria a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, §§ 1º e 3º do CPC, e não a extinção do processo sem resolução do mérito.

6. No caso concreto, o autor atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00, montante que supera o limite de alçada dos Juizados Especiais Cíveis (40 salários mínimos), corroborando a competência da Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para afastar a extinção e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

Tese de julgamento:
"A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, cabendo ao autor a faculdade de escolher entre o procedimento da Lei nº 9.099/95 ou o ajuizamento na Justiça Comum, não podendo o magistrado extinguir sob o fundamento de competência em favor dos Juizados Especiais."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º; CPC, arts. 43, 44 e 64, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 33; STJ, RMS 61.604, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.12.2019; TJ-BA, CC 8032980-43.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Seções Cíveis Reunidas, j. 27.07.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°.
8001601-60.2021.8.05.0063
, oriunda da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Conceição do Coité, na qual figura como Apelante
MARIA GOES NASCIMENTO
, sendo Apelado o
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA